Tribunal: TJBA
Processo: 8069961-03.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Habeas Corpus nº 8069961-03.2025.8.05.0000 – Comarca de Poções/BA Impetrante: Géssica dos Santos Lopes Paciente: José Carlos Rocha Santos Advogada: Dra. Géssica dos Santos Lopes (OAB/BA: 57.915) Impetrado: Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA Processo de 1º Grau: 8003799-11.2025.8.05.0199/8003988-86.2025.8.05.0199 Procuradora de Justiça: Dra. Sônia Maria da Silva Brito Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO SIMPLES TENTADO (ART. 121, CAPUT, C/C ART. 14, II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). ALEGATIVA DE DESFUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO CONSTRITOR. INACOLHIMENTO. DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA. SEGREGAÇÃO CAUTELAR FUNDADA NA GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. INSUBSISTÊNCIA. ATUALIDADE DOS MOTIVOS ENSEJADORES DA SEGREGAÇÃO. ARGUIÇÃO DE FAVORABILIDADE DAS CONDIÇÕES PESSOAIS E DE POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. INALBERGAMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS SUBJETIVAS QUE, POR SI, NÃO ELIDEM A NECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA, AFASTANDO-SE, POR CONSEGUINTE, A APLICAÇÃO DE MEDIDAS PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. I - Cuida-se de ação de Habeas Corpus impetrada pela advogada, Dra. Géssica dos Santos Lopes (OAB/BA: 57.915), em favor de José Carlos Rocha Santos, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA. II - Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 25/10/2025, posteriormente convertido em preventiva, pela suposta prática do delito previsto no art. 121, caput, c/c art. 14, II, ambos do Código Penal. III - Alega a Impetrante, em sua peça vestibular (Id. 94232096), a desfundamentação do decreto constritor, a ausência de contemporaneidade da segregação cautelar, a favorabilidade das condições pessoais e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas. IV - Informes judiciais (Id. 95274649) noticiam in verbis: “[...] JOSÉ CARLOS ROCHA SANTOS teve contra si ordem de prisão preventiva determinada na decisão de ID 527344849, proferida em 26 de outubro de 2025, nos autos do Auto de Prisão em Flagrante de nº 8003799-11.2025.8.05.0199. A Polícia Civil do Estado da Bahia autuou o paciente em flagrante pela prática do crime de tentativa de homicídio simples, tipificado no art. 121, caput, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. A prisão em flagrante ocorreu no dia 25 de outubro de 2025, por volta das 22h50min, na Rua Otávio Mangabeira, Centro, Boa Nova/BA. O Juízo plantonista, por meio da decisão de ID 527344849, datada de 26 de outubro de 2025, homologou a prisão em flagrante e converteu-a em prisão preventiva, com fundamento nos artigos 310, inciso II, 312 e 313, inciso I, todos do Código de Processo Penal, diante da prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e necessidade de garantia da ordem pública. A defesa impetrou o presente Habeas Corpus em 13 de novembro de 2025, alegando desfundamentação do decreto constritor, ausência de contemporaneidade da segregação cautelar e favorabilidade das condições pessoais. A decisão de ID 94340663, proferida pela Desembargadora Relatora Rita de Cássia Machado. Magalhães em 17 de novembro de 2025, indeferiu o pedido de liminar e requisitou informações deste Juízo. Os autos encontram-se, neste momento, aguardando manifestação do Ministério Público acerca da resposta à acusação apresentada em 13 de outubro de 2025, em observância ao princípio do contraditório. Cumpra destacar que, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, dando origem à Ação Penal nº 8003988-86.2025.8.05.0199, que se encontra em regular andamento neste Juízo. Ressalte-se que não há qualquer excesso de prazo imputável a este Juízo, considerando que o processo tramita regularmente, com observância do devido processo legal. [...]”. V - No que concerne à alegativa de desfundamentação do decreto constritor, não merece prosperar. In casu, observa-se que o Magistrado a quo idoneamente reconheceu a existência de requisitos autorizadores da prisão previstos no art. 312 do Código de Processo Penal, indicando motivação suficiente para decretar a prisão preventiva, a existência de indícios de autoria e materialidade delitiva, salientando a gravidade concreta da conduta e a periculosidade do agente, eis que o paciente confessou ter desferido diversos golpes de faca na vítima, a qual encontra-se internada em decorrência dos ferimentos, restando demonstrada a necessidade de manutenção da segregação provisória para a garantia da ordem pública. VI - Conforme entendimento consolidado no âmbito dos Tribunais Superiores, não há que se falar em ilegalidade na decretação da custódia preventiva quando a decisão estiver amparada em elementos concretos insertos nos autos, notadamente em face da gravidade concreta da conduta e periculosidade do agente. VII - Quanto à alegativa da ausência de contemporaneidade não merece acolhimento. Não há empecilho ao encarceramento provisório, se existentes os requisitos da segregação, como ocorreu na hipótese vertente, tendo o Juiz de primeira instância proferido decisão embasada em fundamentos concretos e contemporâneos externados quando da decretação, pontuando, repita-se, de forma idônea e suficiente, a presença dos requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. VIII - Importa salientar, ainda, que, embora a Impetrante tenha apontado a existência de condições pessoais favoráveis, tais circunstâncias, por si só, não têm o condão de invalidar o decreto prisional. A favorabilidade das condições pessoais, mesmo se existente, não garante ao indivíduo aguardar o deslinde da persecução em liberdade, quando comprovada a necessidade da manutenção do carcer ad custodiam, afastando-se, por conseguinte, a aplicação de medidas diversas da prisão, previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. IX – Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da Ordem. X – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8069961-03.2025.8.05.0000, provenientes da Comarca de Poções/BA, em que figuram, como Impetrante, a advogada Dra. Géssica dos Santos Lopes (OAB/BA: 57.915), como Paciente, José Carlos Rocha Santos e, como Impetrado, o Juiz de Direito da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e DENEGAR a ordem de Habeas Corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.